Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702911-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JEANE CRISTINA DUARTE BOTELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 252719748 (autos de origem), proferida em procedimento de repactuação de dívida, ajuizado por JEANE CRISTINA DUARTE BOTELHO, que deferiu, em parte, a tutela de urgência. Afirma, em suma, que não houve comprovação de que os descontos inviabilizem o sustento da parte contrária; que não há demonstração de ato ilícito, abuso de direito ou conduta protelatória; que a parte agravada não nega a existência da dívida; que devem ser respeitados o princípio pacta sunt servanda e a boa-fé contratual; que não é possível o cancelamento da autorização; que há risco de dano reverso. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 77935096). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaque-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). Portanto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. Todavia, na hipótese sob exame, o juízo a quo vislumbrou conduta ilícita da parte agravante, consistente na retenção integral do salário da parte agravada. De fato, a supressão indevida da totalidade dos valores creditados na conta corrente do consumidor, comprovada no documento de ID 251337016 (autos de origem) constituiu medida extremamente gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que a coloca em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor (...) Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante” (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024). Por outro lado, não se vislumbra o risco de dano à parte agravante, que continuará recebendo os valores contratados, observada a limitação estabelecida na decisão agravada. Ademais, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, fica autorizado o retorno ao desconto nos patamares anteriores ao ajuizamento da ação. Colaciona-se acordão desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/21. EMPRÉSTIMOS COMUNS. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO. 1. O empréstimo consignado e o empréstimo com autorização de desconto em conta corrente são modalidades distintas de mútuo, sobretudo no que se refere às condições negociadas entre as partes, posto que no primeiro caso, o credor tem maior garantia quando ao adimplemento da obrigação, proporcionando ao devedor melhores condições de crédito. 2. O C. STF, no julgamento do Tema 1085 firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. Nada obstante, em situações excepcionais em os descontos em conta corrente comprometam integralmente renda do devedor, é possível, com base no princípio do mínimo existencial e tendo como norte o princípio da razoabilidade, limitar os descontos de empréstimos comuns em percentual que permita ao devedor a renda mínima para sua subsistência. 4. No particular, foi apresentado extrato bancário referente ao mês de julho do corrente ano (ID. 49165074), em que consta crédito de transferência de salário no valor de R$ 6.335,31 (seis mil, trezentos e trinta e cinco reais, e trinta e um centavos), que foi integralmente descontado pelo banco recorrido sob a sigla “DEBITO AMORTIZAÇÃO PREJUIZO”, referente aos descontos de empréstimos em conta corrente. 5. Sendo assim, os descontos efetivados pela instituição bancária agravada comprometem integralmente a renda do agravante, violando direitos ne envergadura constitucional, tais como o mínimo existência e a dignidade humana, situação que permite a relativização do pacta sunt servanda para limitar os descontos mensais a serem efetuados pela instituição bancária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1826180, 0716770-55.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Em conclusão, não se verificam os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora